Tribunal: TCU
Processo: 020.455/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10534/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil de interesse de Appolonia Stadinicki Rodak. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de vantagem de caráter pessoal (incorporação de opção de função); considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos efetuados à interessada desde 5/2023, consoante comprovam as fichas financeiras juntadas na peça 3; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil em favor de Appolonia Stadinicki Rodak, ressalvando-se que o valor referente à vantagem de caráter pessoal não consta nos proventos atuais da beneficiada. 1. Processo TC- Processo 020.455/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Appolonia Stadinicki Rodak (XXX.618.529-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.